Tribunal: TJES
Processo: 5003442-21.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003442-21.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003442-21.2022.8.08.0000

IMPETRANTES: LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR, TAIS XAVIER DE CASTRO FARIA
PACIENTE: VANESSA CRISTINA MARVILA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VANESSA CRISTINA MARVILA SANTOS

em face do v. Acórdão acostado no ID. 2955750, proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, denegou a ordem no Habeas Corpus nº 5003442-21.2022.8.08.0000.

Em síntese, argumenta a paciente, ora embargante (ID. 3036160), que incorreu em omissão o v. Acórdão no tocante à quebra do sistema acusatório, com a determinação, de ofício, da citação por edital da paciente. Ressalta, ainda, que não possuía qualidade de acusada na investigação policial, mas, sim, de vítima, tendo sido transmutada a condição de ré após seu comparecimento na esfera policial, sendo inaplicável, na qualidade de vítima, o dever de informar mudança de endereço, como, de fato, há quando se é investigado.

Certidão no ID. 3083205 consignando a tempestividade do recurso.

Em contrarrazões aportadas no Id. 3158363, a Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos declaratórios, mantendo-se incólume o Acórdão fustigado.

É o relatório.
I
nclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 22 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003442-21.2022.8.08.0000

IMPETRANTES: LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR, TAIS XAVIER DE CASTRO FARIA
PACIENTE: VANESSA CRISTINA MARVILA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VANESSA CRISTINA MARVILA SANTOS

em face do v. Acórdão acostado no ID. 2955750, proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, denegou a ordem no Habeas Corpus nº 5003442-21.2022.8.08.0000.

Aduz a embargante que incorreu em omissão o v. Acórdão no tocante à quebra do sistema acusatório, com a determinação, de ofício, da citação por edital da paciente. Ressalta, ainda, que não possuía qualidade de acusada na investigação policial, mas, sim, de vítima, tendo sido transmutada a condição de ré após seu comparecimento na esfera policial, sendo inaplicável, na qualidade de vítima, o dever de informar mudança de endereço, como, de fato, há quando se é investigado.

Analisando as razões recursais, entendo que o recurso não merece prosperar.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos art. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, nota-se que a interposição dos embargos de declaração tem o nítido propósito de reexaminar questões explicitamente enfrentadas anteriormente, eis que suscitam os mesmos argumentos que já haviam sido afastados no julgado objurgado.

Trata-se, pois, de evidente natureza meramente protelatória dos presentes embargos, restando evidenciada, destarte, a rediscussão de questões já analisadas, conforme se transcreve do Acórdão impugnado:

“
Nesse quadrante, os impetrantes aduzem a nulidade da citação editalícia da paciente, sob o argumento de que não houve o prévio esgotamento das diligências antecedentes à realização do ato citatório ficto, bem como pelo fato de ter sido determinada de ofício, sem requerimento do Ministério Público, o que ofende o próprio princípio acusatório e o princípio da inércia do Juiz.

Compulsando-se os elementos probatórios, verifica-se que o mandado de citação fora enviado para o endereço indicado pela paciente na esfera inquisitorial, situado na Comarca de Marataízes/ES (Id. 2484121, p. 18). No entanto, de acordo com a certidão exarada pela Sra. Oficiala de Justiça (Id. 2484122, p. 16), datada de 22/5/2005, a citação restou frustrada, em virtude da acusada, ora paciente, haver se mudado para o Rio de Janeiro/RJ, sem endereço informado. Diante disso, o Juízo
a quo
determinou a citação editalícia da acusada (Id. 2484122, p. 21), cujo edital fora publicado no Diário da Justiça do dia 06/6/2005 (Id. 2484122, p. 24). Em seguida, fora decretada a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a custódia cautelar, em razão da denunciada se encontrar em local incerto e não sabido (Id. 2484122, p. 26). Em junho de 2018, o Ministério Público informou o novo endereço da acusada, situado na Comarca de Rio das Ostras/RJ (Id. 2484123, p. 15).

Note-se, portanto, que somente após restar infrutífera a tentativa de citação em endereço anteriormente indicado pela acusada, ora paciente, determinou-se a citação editalícia.

À luz desse prisma, consoante bem salientou o Douto Procurador de Justiça, Dr. Cleber Pontes da Silva, em seu parecer ministerial acostado no ID. 2847337,
“(...) constata-se que a citação por edital da paciente se deu de forma regular, sobretudo quando se observa a escassez de meios de localização existentes à época e o fato da paciente, sabedora da investigação em curso, não ter se desincumbido do ônus de informar seu novo endereço”.

Sobre o tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE MANTER ENDEREÇOS ATUALIZADOS NOS AUTOS. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Uma vez infrutífera a tentativa de citação no endereço declarado pelo próprio Acusado, é legítima a citação por edital, pois é dever do Acusado manter os seus endereços atualizados nos autos, não sendo possível a arguição de eventual nulidade causada por sua própria desídia. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.828.440; Proc. 2019/0219107-1; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 06/02/2020; DJE 21/02/2020)

De igual modo, este Eg. Tribunal de Justiça perfilha do seguinte posicionamento:

“
Restando demonstrado nos autos que foram feitas todas as tentativas de citação do acusado, e que estas restaram infrutíferas uma vez que o réu não foi encontrado nos endereços por ele informados, inexiste nulidade na citação editalícia”.
(TJES; APCr 0001288-54.2011.8.08.0048; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021)

Desta feita, em observância ao disposto no art. 565, do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade da citação, porquanto empregados os meios necessários para a citação pessoal no endereço indicado pela própria paciente, que restou frustrada por esta haver se mudado, fixando residência em outro Estado da Federação sem, contudo, informar seus dados atualizados”.

Sobre o tema, confira-se o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DOS EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2. Ainda, os presentes embargos revelam-se de natureza meramente protelatória, diante da reiteração de pedidos para reanálise de questões já enfrentadas. Recursos Improvidos. (TJES; EDcl-ED-ED-Ap 0001512-24.2016.8.08.0013; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/12/2020; DJES 12/01/2021)”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL.
CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA.

RECURSO
I
MPROVIDO
.

1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. Caso em que a interposição dos embargos de declaração tem o nítido propósito de reexaminar questões explicitamente enfrentadas anteriormente, eis que suscitam os mesmos argumentos que já haviam sido afastados no julgado objurgado.

3
.

Recurso a que se nega provimento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.